Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737584-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS KLEBER DA PENHA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Contratos bancários. Amortização em conta corrente: não está sujeita ao limite legalmente estabelecido para a consignação em folha de pagamento, devendo observar o que for contratado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, 926, e 927, inciso III, todos do CPC, e 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, ambos do CDC, ao não aplicar a tese firmada no tema 1.085 do STJ, que assegurou ao mutuário requerer a qualquer momento a revogação da autorização dos descontos na conta corrente. Ressalta que por meio judicial solicitou o cancelamento dos débitos na sua conta corrente, tendo em vista a retenção integral do seu salário para pagamento dos empréstimos bancários. Enfatiza que está evidente o seu superendividamento. Assevera que não tem as mínimas condições financeiras de arcar com o pagamento das suas despesas mensais, o que está comprometendo seu mínimo existencial e a sua dignidade. Argumenta que a partir do momento que pediu o cancelamento dos descontos na conta corrente, tornam-se ilícitos os débitos, o que enseja o dever de reparar os danos morais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 833, inciso IV, 926, e 927, inciso III, todos do CPC, e 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, ambos do CDC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No mérito, o autor contraiu com diversas instituições financeiras 14 empréstimos consignados cujas parcelas somam de R$ 3.015,29 (id 19899318), dentro de sua margem consignável, e outros debitados em conta corrente em que é depositado o seu salário. A limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário restringe-se, e vem sendo observada, aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora” (ID. 47709682). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016